Tribunal: TJSP
Processo: 0019359-05.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO, POR AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO QUE OPERA EM FAVOR DA C. 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, DECORRENTE DO JULGAMENTO PRETÉRITO DE RECURSO DE APELAÇÃO. EXEGESE DO ART. 105, CAPUT, §1o, DO RITJSP E DO ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1. Cumprimento de sentença promovido com o objetivo em compelir a FESP ao

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO, POR AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO QUE OPERA EM FAVOR DA C. 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, DECORRENTE DO JULGAMENTO PRETÉRITO DE RECURSO DE APELAÇÃO. EXEGESE DO ART. 105, CAPUT, §1o, DO RITJSP E DO ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1. Cumprimento de sentença promovido com o objetivo em compelir a FESP ao cumprimento do título executivo judicial proferido nos autos da ação declaratória e teve por objeto o pagamento do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e sexta-parte sobre os vencimentos integrais.
2. Decisão recorrida que julgou processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, com o fundamento de que a obrigação de fazer determinada nos autos da ação principal já foi integralmente cumprida no cumprimento de sentença n. 0032709-02.2018.8.26.0053. Irresignação recursal.
3. Não conhecimento ante a ausência de competência. Recurso anterior distribuído à 1a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.
4. Observância regimental, nos termos do art. 105, caput, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça e do art. 930, parágrafo único, do CPC. Prevenção que se estende para o processamento de todas as demandas derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica.
Recurso não conhecido, com remessa de redistribuição.